Tribunal: STF
Processo: HC 230247
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO.  HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.7.2023, por Thiers Ribeiro da Cruz e Bruna Couto Ferreira Ribeiro da Cruz, advogados, em benefício de Fabrício Baptista Glória de Almeida ou Fabrício Baptista da Glória, contra decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.7.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 836.160/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 10.12.2022, pela apontada prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (roubo majorado tentado). Em 11.12.2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Juíza de Direito Daniela Aoki de Andrade Maria Orlandi, no plantão judiciário da comarca de Mogi Mirim/SP.



    3. Em 13.12.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Itapira/SP em 14.12.2022 (Ação Penal n. 1500601-74.2022.8.26.0546). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de dezembro de 2022, às 12h25, na Avenida João Ferrari, nº 222, Bairro Della Rocha, nesta cidade e comarca de Itapira, FABRÍCIO BAPTISTA DA GLORIA, qualificado às fls. 23, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, contra as vítimas ANA VILMA DE OLIVEIRA e JESSE JESUINO CARVALHO, tentou subtrair para si bens pertencentes às mesmas vítimas, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. 



    De acordo com o apurado, o indiciado, juntamente com o seu comparsa, desejosos de obter para si o patrimônio alheio, dirigiram-se até a residência das vítimas e ingressaram no imóvel, surpreendendo as vítimas enquanto trabalhavam preparando produtos para a feira.



    Em seguida, anunciaram o assalto, exigindo a entrega de dinheiro. Ocorre que as vítimas resistiram ao assalto, entrando em luta corporal com os ladrões que, em razão da confusão, empreenderam fuga, não se consumando o delito.



    Pessoas que passavam pelo local no momento dos fatos perceberam a ação criminosa e seguiram o indiciado até a entrada de uma mata, onde lograram êxito em impedir a fuga até a chegada dos policiais militares, que efetuaram a sua prisão em flagrante, enquanto seu comparsa conseguiu se evadir tomando rumo ignorado” 
(fls. 35-36, e-doc. 2).



    4. Conclusos os autos para prolação de sentença, o juízo processante converteu o julgamento em diligência para juntada aos autos da gravação do depoimento de uma das vítimas e dos reconhecimentos pessoais, realizados, em 10.5.2023, na audiência de instrução e julgamento. Entretanto, em 13.6.2023, a serventia judicial informou não terem sido localizados os arquivos digitais, o que motivou a designação de nova audiência de instrução e julgamento para 19.6.2023.



    5. Contra a designação da nova audiência de instrução e julgamento a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2148835-90.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, não conhecido pelo Relator, Desembargador Marco De Lorenzi, em 19.6.2023.



    A decisão de não conhecimento transitou em julgado em 13.7.2023. 



    6. Insistindo na alegação de impossibilidade de realização da nova audiência de instrução, a defesa ajuizou, no Tribunal estadual, a Correição Parcial n. 2150932-63.2023.8.26.0000. Em 29.6.2023, o Relator, Desembargador Marco De Lorenzi, indeferiu a medida liminar requerida. 



    7. Contra o indeferimento da liminar na correição parcial 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 836.160/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.7.2023, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    8. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes anotam que “o paciente desde o dia 10.12.2022 (há mais de 6 meses) suporta a prisão preventiva decretada pela Magistrada coatora, mesmo sendo ele detentor da surrada e castigada presunção de inocência” (fl. 7, 
e-doc.1).



    Salientam que, “durante o trâmite da ação penal, a audiência ocorreu regularmente no dia 10.5.2023, conforme se vislumbra no Termo de Audiência, bem como, a instrução foi encerrada, com concessão da palavra às partes para apresentação [de] alegações finais orais, que se encontram gravados em CD (multimídia), nos termos dos artigos 150 a 156, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirmam que, “no dia 13.6.2023, ou seja, após o perpassar de mais de 1 (um) mês da audiência e[m] que os autos estavam conclusos para a sentença, a nobre Magistrada coatora converteu o julgamento em diligência e solicitou a serventia, com urgência, a juntada da gravação do depoimento da vítima J. J. C., bem como dos reconhecimentos pessoais realizados em audiência. Em cumprimento as determinações do Juízo coator, restou certificado que foram verificadas as referidas gravações e não foram localizadas, as quais podem ter sido extraviadas ou, por um lapso da serventia, não ter gravado o depoimento e os reconhecimentos” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Assinalam que o juízo processante “quer realizar [à]s pressas nova audiência no dia 19.6.2023 para que seja gravado novamente o que já se gravou e foi extraviado”, mas “esse ônus não é do corrigente que não pode ser prejudicado com a repetição de atos nulos, viciados, contaminados e imprestáveis para fins de sustentar condenação” (fl. 8, e-doc. 1).



    Asseveram que “a nulidade e prejuízo são evidentes, ainda que realizasse ou não o ato proposto pela Magistrada coatora, o processo deve ser ANULADO AB INITIO com o consequente arquivamento da ação penal, mediante o desentranhamento dessas provas dos autos” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Enfatizam que “as aludidas gravações foram extraviadas, sendo inadmissível a renovação intentada pela Magistrada. Evidentemente, o ato coator não deve ser admitido, uma vez que acarreta irremediável prejuízo ao paciente, no que tange [a]o cerceamento de defesa. (…) Essa circunstância do extravio das gravações, não autoriza a realização da nova audiência (já realizada), uma vez que, diante da apresentação dos Memoriais finais pelas partes, o processo estava encerrado, de sorte que não pode o juízo de origem designar 3ª audiência, reabrindo a fase instrutória para a renovação da prova que acabou extraviada, ou realizar o reconhecimento fotográfico do réu” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumentam que “os depoimentos e reconhecimentos audiovisuais extraviados caracterizam atos processuais (instrutórios) inexistentes, de modo que não há como julgar a ação penal com a renovação viciada e contaminada, tampouco prolatar sentença condenatória calcada em provas duvidosas de acerto. (…) Nenhum ato repetido será idêntico ao anterior! É impossível que realização da nova audiência corresponda e reproduza fielmente ao que aconteceu no episódio passado, durante o depoimento da vítima ou durante o reconhecimento pessoal, cujas verdadeiras e válidas gravações foram extraviadas sem culpa do paciente” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Posto isso, por todas estas razões o paciente (…) requer: 



    Liminarmente: 



    a. O AFASTAMENTO DA SÚMULA 691 DO STF em virtude do cristalino constrangimento ilegal que sofre o paciente; 



    b. O DEFERIMENTO DO PEDIDO URGENTE DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS, independentemente de informações do c. STJ, ora autoridade coatora, frente a fértil documentação acostada na íntegra (art. 660, §2.º do CPP5 ) e diante da possibilidade de consulta digital dos autos principais (1500601-74.2022.8.26.0546) e dos autos do habeas corpus indeferido liminarmente (836160/SP); 



    c. A DETERMINAÇÃO AO JUÍZO CORRIGENDO QUE SE ABSTENHA DA REALIZAÇÃO DA 3ª AUDIÊNCIA EM VIRTUDE DO EXTRAVIO DAS GRAVAÇÕES SEM CULPA DO PACIENTE E DO DESIDERATO DO PARQUET EM REALIZAR RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM AUDIÊNCIA; 



    d. Caso o 3º ato previsto para o dia 18.7.2023 que visa o reconhecimento fotográfico em audiência, seja realizado antes da apreciação do pedido de liminar, requer a cassação da decisão que determinou a renovação do ato, com o desentranhamento dessa prova da ação penal, ou seja, excluir a nova audiência por ser nula por derivação.



    e. A SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO PENAL movida contra o corrigente, até decisão final da presente Correição Parcial, bem como, DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E A NULIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS PRODUZIDAS CONTRA ELE; 



    f. A imediata expedição do ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO; (…)



    No mérito: 



    a. Requer, outrossim, ao final a concessão da ordem, tornando sem efeito a r. decisão, uma vez carente de fundamentação, bem como, DETERMINAR QUE A NOVA AUDIÊNCIA SEJA EXCLUÍDA DOS AUTOS, SENDO DETERMINADA A ANULAÇÃO DO PROCESSO AB INITIO COM O CONSEQUENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, cuja decisão final caberá ao Colendo Supremo Tribunal Federal” (fls. 12-13, e-doc. 1). 



    9. Em 11.7.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, indeferiu a medida liminar requerida, em decisão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. 



    1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes.



    2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    3. Hipótese de paciente acusado da prática, em tese, do crime de tentativa de roubo majorado.



    4. Situação concreta em que não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar.



    5. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência.



    6. Liminar indeferida” (fl. 1, e-doc. 5). 



    10. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, em parecer com esta ementa:



    “Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado na modalidade tentada. Writ negado no STJ: Súmula 691 do STF. Dupla supressão de instância. Inviabilidade jurídica. Pretensão de revogação da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Pedido contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Excesso de prazo. Redesignação de audiência de instrução. Gravações do reconhecimento pessoal do acusado extraviadas. Circunstância alheia ao impulso processual normal. Inércia do Poder Judiciário não verificada. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem” (fl. 1, e-doc. 7).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.7.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 836.160/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito da Correição Parcial n. 2150932-63.2023.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    12. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da correição. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    14. Ao indeferir a medida liminar requerida na Correição Parcial 
n. 2150932-63.2023.8.26.0000, em 29.6.2023, o Desembargador Marco De Lorenzi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, afastou a pretensa ilegalidade decorrente da determinação de refazimento da audiência de instrução e julgamento:



    “Além de questionável o cabimento da medida liminar em correição parcial, não reputo presentes, in casu, os requisitos necessários à sua concessão, sobretudo porque a hipótese de extravio ou problema na gravação da audiência de instrução enseja tão somente o refazimento do ato, tal como determinado pelo magistrado da causa, não se vislumbrando inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo. Ademais, não há nos autos, prima facie, qualquer elemento concreto a indicar intercorrência na audiência realizada, ou posteriormente, que possa ensejar afetação de ânimo do ofendido a macular eventual novo reconhecimento” (fls. 184-185, 
e-doc. 2). 



    15. Esse entendimento foi reafirmado em 5.7.2023, no indeferimento do pedido de reconsideração apresentado pela defesa do paciente:



    “Fls. 173/174: Pedido de reconsideração do indeferimento de medida liminar na qual a defesa postula o sobrestamento do feito até julgamento da presente correição parcial (fls.66/67).



    Indefiro. Nada há a reconsiderar, vez que devidamente fundamentada a decisão de indeferimento da liminar, notadamente por não se vislumbrar ilegalidade no refazimento da instrução na hipótese de extravio de mídia de sua gravação, não tendo a defesa, em verdade, levantado novos argumentos acerca do entendimento consignado por esta relatoria. 



    Em verdade, a defesa técnica aduziu que, por ocasião do refazimento da instrução, foi designada nova audiência em continuação, para 18.7.2023, a pedido do Ministério Público, a fim de se realizar o reconhecimento fotográfico do réu pelas vítimas e testemunha. 



    No entanto, o defensor deixou de informar que o acusado recusou se submeter ao ato de reconhecimento durante a instrução refeita, o que ensejou a decisão de continuação, na data supramencionada, para realização de reconhecimento fotográfico.



    Portanto, como bem pontuado pela magistrada sentenciante, o próprio réu deu causa ao atraso no julgamento. Não há, assim, prima facie, qualquer ilegalidade na continuação do ato, tal como determinado” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    16. Os impetrantes também não demonstraram o prejuízo decorrente da determinação do refazimento da audiência de instrução e julgamento. 



    Sem demonstração de prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria. 



     Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade 
(HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; 
HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 
DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Assim também, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pretendido reconhecimento de nulidade processual em razão da inversão da ordem do interrogatório. Não insurgência em momento oportuno. Preclusão consumativa. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Pretendida absolvição. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Dosimetria. Majoração da pena-base quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Quantidade da droga (184 kg de cocaína) e posição de liderança da associação criminosa. Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo não provido” (RHC n. 207.233-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE QUE O INTERROGATÓRIO DEVERIA OCORRER APÓS A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: PRECEDENTES. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.784-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A PARTIR DA LEI Nº 11.719/2008, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ 
SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (…)



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.295-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).



    17. Não há comprovação, pelos elementos juntados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora